Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724753-13.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CIA URB DA NOVA CAPITAL DO BRASIL AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual revela que foi prolatada sentença no feito de origem, extinguindo o processo sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir. A extinção do processo de origem evidencia a perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator